Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. A probabilidade do direito evidencia-se nos documentos colacionados aos autos principais, especialmente: o extrato bancário em que consta movimentação bancária atípica e suspeita, com a contratação de duas vultosas quantias por meio de empréstimos consignados e diversas transferências bancárias para terceiros, em curto espaço de tempo; o estorno parcial de valores pelo Banco agravado na conta corrente da autora, que foram utilizados, de imediato, para amortizar os supostos empréstimos contraídos; a tentativa da autora de tentar resolver administrativamente a questão, além do registro de boletim de ocorrência acerca dos fatos.
3. O risco de dano, por sua vez, reside na privação de valores vultosos descontados dos proventos da recorrente, que ostentam natureza alimentar, e que representam, assim, comprometimento da renda disponível para a sua subsistência e a de sua família.
4. Em observância ao § 3o do artigo 300 do CPC, verifica-se que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, uma vez que, em caso de julgamento improcedente do pedido, o Banco poderá cobrar a suposta dívida, retornando com a cobrança dos descontos.
5. Recurso conhecido e provido.